Tribunal: STF
Processo: RE 1590185
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-22
Data de publicação: 2026-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO AMBIENTAL. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. DEPOSITÁRIO DE BEM APREENDIDO. RESTITUIÇÃO. RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE PELO ACÓRDÃO RECORRIDO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL: IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA RESERVA DE PLENÁRIO. SÚMULA N. 284 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.

Relatório
1. Recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra julgado da Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da Quarta Região, com a seguinte ementa:
“ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE ENTREGA DE COISA CERTA – DEPÓSITO. IBAMA. LEI 9.873/99. PROCESSO ADMINISTRATIVO. PARALISAÇÃO POR MAIS DE TRÊS ANOS. DECADÊNCIA. OCORRÊNCIA. 
1. Hipótese em que não houve instauração de contencioso administrativo, após auto de infração e apreensão de bem, do qual restou o autuado como fiel depositário. 
2. Não há, portanto, ‘direito potestativo do depositante’ de reaver o bem em depósito a qualquer tempo, pois a paralisação do procedimento administrativo por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho, atrai a incidência do disposto no § 1º do art. 1º da Lei n. 9.873/1999, que estabelece uma espécie de ‘decadência intercorrente’. 
3. Considerando que o processo administrativo ficou paralisado por mais de três anos, transcorreu-se o prazo decadencial, ensejando a extinção do feito” (fl. 1, e-doc. 58).

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 71).

2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XXXV do art. 5º, o § 5º do art. 37, o art. 97 e o § 3º do art. 183 da Constituição da República.

Afirma que “a presente demanda é uma ação de depósito, que objetiva a restituição de um bem apreendido, que passou a integrar o domínio de ente público. Na situação concreta, por não versar de ‘ilícito civil’, e por não se poder admitir o usucapião de bem público, é que incide a regra da imprescritibilidade” (fl. 8, e-doc. 80).

Assinala que “a apreensão dos produtos da infração ambiental transfere a propriedade do bem ao erário público, por esta razão, mesmo que o interessado tenha promovido o pagamento da multa, é impossível a devolução dos bens apreendidos, sendo impositiva a doação ou venda da madeira”, e que “a apreensão importa na incorporação/transferência do bem ao erário público. Ou seja, o bem que outrora era um bem ‘privado’, passou a ser um bem público, de propriedade do IBAMA. Tanto isto é correto, que os bens apreendidos passam a ser cadastrados no patrimônio da autarquia, para depois poderem ser destinados” (fls. 9-10, e-doc. 80).

Assevera que, “ao impor o prazo prescricional de 5 anos para a retomada do bem móvel, restou criada, por via transversa, a possibilidade de usucapião de bem público” (fl. 11, e-doc. 80).

Sustenta que, “acaso rejeitado o argumento de que a prescritibilidade da ação de depósito de bem apreendido, incorporado ao erário público, permite, por via transversa, o usucapião de bem público, há que se analisar se existe prescrição nas ações decorrentes de ato ilícito administrativo”, e que “a apreensão é uma penalidade administrativa, da qual resulta a incorporação do bem ao erário público. Ajuizada a ação de depósito, e não localizado o bem, deve o depositário responder por perdas de danos. Tendo a ré ilicitamente se locupletado com a alienação do bem apreendido, pertinente é o ressarcimento do dano decorrente de ato ilícito administrativo, sendo que a Constituição determina que esta ação é imprescritível” (fl. 11, e-doc. 80).

Pede a admissão e o provimento do recurso extraordinário.

3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela ausência de ofensa constitucional direta e pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 236).

4. Pede o provimento do presente recurso extraordinário para que “seja declarado que a apreensão transfere o bem ao erário público, e a impossibilidade de apropriação (usucapião) por parte do particular, daí a imprescritibilidade da ação que objetiva a retomada do bem ou sua indenização” e “seja declarada a imprescritibilidade da ação de ressarcimento por ato ilícito administrativo praticado contra o erário público (§ 5 do art. 37 da CF)” (fls. 12-13, e-doc. 80).

5. Em 3.2.2022, o Vice-Presidente do Tribunal de origem determinou o retorno dos autos ao órgão julgador para adequação ao decidido no Tema 999 da repercussão geral (e-doc. 105).

6. O acórdão recorrido foi mantido pela Turma julgadora. Confira-se a ementa do julgado:
“ADMINISTRATIVO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TEMA 999 DO STF. REPERCUSSÃO GERAL. DANO AMBIENTAL. IMPRESCRITIBILIDADE. AÇÃO DE DEPÓSITO. DISTINGUINSHING. 
1. Trata-se no caso dos autos, de demanda essencialmente patrimonial (repisa-se: o IBAMA busca dinheiro como substituto de mercadoria). Muito já se afirmara na doutrina e na jurisprudência que a regra, a ‘benção’ do sistema constitucional-civil é a prescrição. ‘As riquezas precisam circular, o mercado precisa girar e o capital, concentrar. O simples passar do tempo não pode agredir esse dogma’. 
2. A tese firmada no âmbito do STF no julgamento do RE 654833 (Tema 999) não incide na hipótese em discussão, razão pela qual, fazendo-se o devido distinguinshing, mantém-se o acórdão que negou provimento à apelação” (fl. 4, e-doc. 114).

Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.

7. Razão jurídica não assiste ao recorrente.

8. Cuida-se, na origem, de ação de depósito, por meio da qual o recorrente buscou reaver do recorrido nomeado como depositário o bem apreendido em decorrência de infração administrativa contra o meio ambiente.

A sentença proferida em primeira instância extinguiu o processo pelo reconhecimento da prescrição (e-doc. 20). A Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da Quarta Região manteve o julgado com os seguintes fundamentos de fato e de direito:
“Trata-se de ação de entrega de coisa certa (depósito) proposta pelo INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS – IBAMA em face de IVO ANTUNES por meio da qual se busca a entrega em juízo de 01 (um) trator de esteira MF 3366 devidamente apreendido por meio do Termo de Apreensão e Depósito 423096, ou consignar-lhe(s) o equivalente em dinheiro (R$ 20.000,00). (...) 
1.2. Exame da prescrição no caso concreto. 
Na espécie, quanto à prescrição, não merece reforma a sentença recorrida, pois, conforme alega o apelante, houve o transcurso do prazo prescricional. 
Constata-se que o auto de infração é datado de 30/12/2005. 
Consta dos autos cópia do processo administrativo referente à cobrança do valor estipulado pela autoridade a título de multa (evento 01, PROCADM2). Percebe-se que, naqueles autos, discutiu-se tão somente a sanção aplicada. 
Em decisão proferida em 27/03/2006, restou homologado o auto de infração inaugural, sendo afastadas as teses apresentadas em sede de defesa pelo autuado. 
Posteriormente, em 04/09/2012, foi proferida decisão administrativa pela autoridade julgadora de 1ª Instância do IBAMA, assim redigida: (...)
Consta do AR anexado aos autos que tal notificação foi recebida em 06/12/2012. A analista ambiental atestou que o interessado foi notificado da decisão porém não há comprovação da entrega dos bens em 06/02/2013. Após, houve notificação para entrega dos bens, sob pena de ação de depósito, em 01/06/2016. 
Isto é, houve o processamento e cobrança da sanção de multa, que resultou em certidão de dívida ativa e, eventualmente, na ação de execução fiscal nº 5003479-81.2017.4.04.7206, ajuizada em 2007. Durante esse período, quedou silente a parte autora a respeito da apreensão do bem, a qual eventualmente deu origem a esta ação, em 2017.
Não há, portanto, ‘direito potestativo do depositante’ de reaver o bem em depósito a qualquer tempo, pois a paralisação do procedimento administrativo por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho, atrai a incidência do disposto no § 1º do art. 1º da Lei n. 9.873/1999, que estabelece uma espécie de ‘decadência intercorrente’, nos seguintes termos: (...)
Ora, após o decurso de determinado tempo, sem promoção da parte interessada, deve-se estabilizar o conflito, pela via da prescrição, ou, no caso, da decadência. 
Descabe considerar, para tal fim, como marcos interruptivos da prescrição atos que, em verdadeira distorção da norma, ofereceriam a possibilidade de evitar a ocorrência da prescrição, por parte da Administração, através de atos protelatórios. 
Dessa forma, poderia a Administração postergar por anos o andamento do processo, sem praticar atos de conteúdo instrutório ou decisório. Tal situação fere a interpretação teleológica do ordenamento jurídico, que prevê institutos como a decadência e a prescrição com a finalidade de propiciar segurança jurídica, seguindo a lógica de que as obrigações nasceram para ser extintas e o processo deve representar um instrumento de realização da justiça e pacificação social, opondo-se à eternização do processo” (fls. 3-4, e-doc. 50).

Como afirmado pelo Tribunal de origem, a controvérsia em debate não se amolda àquela examinada no Tema 999 da repercussão geral, pois  o contexto fático, naquele caso, se desenvolveu “nos autos de Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público Federal – MPF em face de Orleir Messias Cameli, Marmud Cameli Cia. Ltda. e Abraão Cândido da Silva, objetivando a reparação de danos materiais, morais e ambientais, decorrentes de invasões em área indígena ocupada pela comunidade Ashaninka-Kampa do Rio Amônia, situada no Acre, as quais ocorreram entre os anos de 1981 a 1987, com a finalidade de extrair ilegalmente madeira de elevado valor de mercado (mogno, cedro e cerejeira)” (RE n. 654.833, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 24.6.2020).

Naqueles autos, houve o reconhecimento da prescrição do direito do  recorrente de reaver bem do qual o recorrido era depositário fiel, porque “houve o processamento e cobrança da sanção de multa, que resultou em certidão de dívida ativa e, eventualmente, na ação de execução fiscal nº 5003479-81.2017.4.04.7206, ajuizada em 2007. Durante esse período, quedou silente a parte autora a respeito da apreensão do bem, a qual eventualmente deu origem a esta ação, em 2017” (fl. 3, e-doc. 50.

9. No processo em exame, rever a conclusão adotada pelas instâncias originárias no sentido de que, “após o decurso de determinado tempo, sem promoção da parte interessada, deve-se estabilizar o conflito, pela via da prescrição, ou, no caso, da decadência” (fl. 4, e-doc. 50), demandaria o reexame da matéria fático-probatória, inadmissível em sede de recurso extraordinário, e a análise da legislação aplicada, especificamente, as Leis  ns. 9.605/1998 e 9.873/1999. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
“Direito processual civil e tributário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Execução fiscal. Multa ambiental. Prescrição intercorrente. Matéria infraconstitucional. Reexame do conjunto fático-probatório. Incidência da Súmula 279/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão o qual negou provimento a recurso. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível a análise da legislação infraconstitucional pertinente e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos (Súmula 279/STF), procedimentos inviáveis neste momento processual. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015” (ARE n. 1.472.823-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 17.4.2024).

“DIREITO ADMINISTRATIVO. MULTA. PRESCRIÇÃO INOCORRENTE. DECRETO-LEI Nº 20.910/1932. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O APELO EXTREMO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, bem como o revolvimento do quadro fático delineado, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.404.920-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 15.6.2023).

10. Quanto à alegada contrariedade ao art. 97 da Constituição da República, anote-se que o recorrente não destinou um único parágrafo de seu recurso para explicar de que forma teria havido afronta ao princípio da reserva de plenário nem mencionou que lei teria sido declarada inconstitucional, o que torna impossível, no ponto, a exata compreensão da controvérsia e atrai o óbice da Súmula n. 284 deste Supremo Tribunal. 

11. Também não procede a afirmação de ofensa ao inc. XXXVI do art. 5º da Constituição da República. No julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral na alegação de contrariedade aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal quando necessário o exame da legislação infraconstitucional, como no caso: 
“Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (ARE n. 748.371, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tema 660, DJe 1º.8.2013).

Pelos óbices jurídicos intransponíveis para admissibilidade deste recurso, nada há a prover em relação às alegações do agravante.

12. Pelo exposto, não conheço do presente recurso extraordinário (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do
art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional.

Publique-se.

Brasília, 22 de março de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora